Tribunal: TJDFT
Processo: 0721282-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. LISTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela operadora de contrato de assistência à saúde ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a autorizar o custeio dos procedimentos para o tratamento de listese, indicados pelo médico assistente.
2. No curso do processo, contra decisão do Juízo de origem que deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou à ré o custeio do procedimento cirúrgico requerido, foi interposto agravo de instrumento, o qual foi desprovido por esta 7a Turma Cível.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) a existência de negativa de cobertura e (ii) o dever da operadora de plano de saúde de autorizar a cirurgia prescrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autora, pessoa idosa, padece, segundo relatório médico, de listese, apresentando limitação funcional, com dificuldade para deambular e uso de cadeiras de rodas. O tratamento conservador não foi suficiente, sendo lhe indicado procedimento cirúrgico de laminectomia, com neurólise, enxerto ósseo e monitorização neurofisiológica intraoperatória multimodal, para a resolução do quadro álgico, cuja cobertura foi negada pela parte ré.
5. Em que pese o pedido de custeio dos procedimentos, a autora manifestou, durante o processo, não possuir pretensão de realizar a cirurgia lhe prescrita.
6. Se a autora não possui intenção de cumprir a obrigação de fazer a qual pleiteia a condenação da parte ré em Juízo, inexiste interesse processual, pois a própria a requerente considera desnecessário o pedido.
7. A negativa de cobertura pelo plano de saúde não pode ser reputada irregular, haja vista a autorização de custeio da operadora pressupor a necessidade do procedimento requerido e o interesse em realizá-lo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.